Tribunal: TJMT
Processo: 0000996-27.2011.8.11.0035
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000996-27.2011.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO DE PAULA CARVALHO - CPF: 044.400.896-90 (RECORRENTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), GILENON CARLO VENTURINI DA SILVA - CPF: 112.872.618-17 (ADVOGADO), DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

A competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública
limita-se às causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60
salários mínimos, nos termos do disposto no art. 2º, Lei nº 12.153 /2009.

Se o valor atribuído à causa supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000996-27.2011.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Hélio de Paula Carvalho e

Município de Alto Garças

Recorrido(s):

Hélio de Paula Carvalho e

Município de Alto Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, constante na inicial, e por consequência: - 1.

CONDENO a requerida ao pagamento de 13° salário, 1/3 férias proporcionais, e FGTS, respeitado a prescrição quinquenal, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).”

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A parte autora ajuizou a presente Reclamação Trabalhista em face do Município de Alto Garças/MT, em 10/11/2011, visando o reconhecimento da existência de vínculo de emprego junto ao réu, via de consequência, a equiparação na condição de empregado durante o período trabalhado com o recebimento dos benefícios de emprego celetista, registro na CTPS e demais anotações, bem como o recebimento das verbas rescisórias.

Em que pese tenha havido o entendimento do juízo de origem de que o valor da causa não ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda,
s.m.j.
deve ser levado em consideração à pretensão do autor, no momento da distribuição da ação ocorrido no ano de 2011, e, na época o valor do salário mínimo mensal era R$ 545,00, portanto 60 (sessenta) salários mínimos eram equivalentes a R$ 32.700,00, assim o valor de R$ 47.105,95, atribuído à causa é superior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, por isso a lide deve tramitar na Justiça Comum.

Desta forma, se o valor atribuído à causa é superior a 60 salários mínimos,
s.m.j
, o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para decidir a lide.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 dispõe:

“
Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos.

Eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA COMUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP.

Considerando que a ação principal visa discutir o recebimento de valores relativos à isenção de imposto de renda cujo somatório ultrapassa o valor de alçada do Juizado Fazendário, é competente para processá-la e julgá-la a Vara Comum.

Conflito procedente.

(N.U 1000657-87.2023.8.11.0000, RELATOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE.

1.
Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação
, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança.

(N.U 1010766-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESCONFORMIDADE COM O IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de demanda que, embora relacionada à cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, possua valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em declínio da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do decidido no IRDR n. 85560/2016.

Hipótese em que o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, para fixar a competência da justiça comum.

(N.U 1001741-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Portanto, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos e como o proveito econômico buscado na demanda supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada e os autos devem ser redistribuídos para a Vara Única de Alto Garças/MT.

Se não for reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública o autor será prejudicado, pois o valor da condenação não poderá ultrapassar a sessenta salários mínimos.

Ante o exposto
, conheço o recurso, e, de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, e determino a redistribuição deste feito à
Vara Única de Alto Garças/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024